Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725629-89.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FLÁVIA PEREIRA NUNES AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO MICHELINI VALENTE, MARISE GONZAGA DE SIQUEIRA VALENTE DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento interposto por FLÁVIA PEREIRA NUNES contra decisão de ID 237784103 proferida nos autos do processo no 0724736-95.2025.8.07.0001 da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proposta pela agravante em desfavor de LUIZ AUGUSTO MICHELINI VALENTE e MARISE GONZAGA DE SIQUEIRA VALENTE, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela ora agravante, nos seguintes termos: [...] Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto a garantia apresenta é vinculada a execução no 0714285-79.2023.8.07.0001, e não ao feito principal, no 0714271-95.2023.8.07.0001. Assim, ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. [...] Irresignada, a embargante interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, a parte agravante apresenta uma breve síntese da demanda e narra que se trata de ação de execução de título extrajudicial, baseada em contrato de compra e venda de pessoa jurídica e de ponto comercial, na qual os ora embargados exigem da embargada e do 2o executado a obrigação de fazer a transferência da pessoa jurídica e promover a alteração do contrato social perante a Junta Comercial do DF, bancos, fornecedores e órgãos públicos. Sustenta que a agravante opôs embargos à execução, alegando a abusividade do contrato e o enriquecimento ilícito dos agravados, demonstrando, sobretudo, que o contrato previa o direito ao arrependimento ao estabelecer cláusula de arras penitenciais. Afirma que há um ponto que vem gerando dificuldade na questão narrada (in verbis): [...]Embora exista apenas um contrato de compra e venda formalizado entre as partes, os agravados optaram por ajuizar duas ações executivas, a saber: a) execução por quantia certa e; b) execução de obrigação de fazer. Nos autos de no 0714285-79.2023.8.07.0001, cujo objeto é a execução de pagar quantia certa, já houve a aceitação, por parte dos exequentes, de bens suficientes para garantir a execução. Foram penhorados dois veículos, uma Ducato e um Palio Weekend, que somados, tem valor aproximado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). De outro lado, a execução cujo objeto é a obrigação de fazer, não possui valor financeiro, apenas a determinação para que a agravante transfira, de forma definitiva, a empresa &amp;V BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, portadora do CNPJ no 34.322.301/0001-53, com a respectiva alteração contratual perante os órgãos competentes, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 15.000,00 [...] Discorre que, em razão da inexistência de valor na ação executiva, que tem por objeto a obrigação de fazer, não há possibilidade, do ponto de vista financeiro, de a agravante garantir a execução e pleitear o devido efeito suspensivo nos embargos, objetivando a discussão completa da questão antes da adoção de providência definitiva, qual seja, a alteração contratual da empresa e seu registro na Junta Comercial. Argumenta que, embora existam dois processos executivos, sendo que em um deles o juízo se encontra garantido, subsiste apenas um contrato firmado entre as partes, havendo necessidade de imposição do referido efeito suspensivo aos embargos opostos, sob pena de grave dano ou de dificílima reparação à agravante. Acrescenta que, estando a execução garantida naqueles autos, conexos com o presente, não há óbice à atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Ressalta que a questão central da controvérsia, que envolve as presentes demandas, diz respeito à alegação da agravante de que procedeu à rescisão do contrato de compra e venda de pessoa jurídica e ponto comercial. Requer que seja recebido o presente agravo de instrumento em seus efeitos regulares, deferindo-se, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso, confirmando a liminar e mantendo o efeito suspensivo aos embargos à execução. O preparo não foi recolhido, visto que a gratuidade foi deferida na origem, conforme decisão ID 237134251. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cuida da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Quanto ao tema, o art. 919, § 1o, do CPC estabelece três requisitos cumulativos para que seja deferido o sobrestamento do feito executivo em virtude da oposição de embargos à execução, quais sejam: (i) probabilidade do direito, (ii) perigo de dano e (iii) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes. No caso em exame, a parte agravante não constituiu garantia nos autos da execução principal (processo no 0714271-95.2023.8.07.0001), sustentando, contudo, a desnecessidade de fazê-lo, em razão da existência de garantia regularmente constituída em execução diversa, de no 0714285-79.2023.8.07.0001. Em exame perfunctório do processo principal no 0714271-95.2023.8.07.0001, verifica-se tratar-se de execução de título extrajudicial, cujo objeto consiste em obrigação de fazer, nos termos do contrato de ID 154395720, consistente na transferência definitiva da empresa S&amp;V Brasil Comércio de Alimentos Ltda., com a respectiva alteração contratual perante os órgãos competentes, a ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00. Por sua vez, no feito no 0714285-79.2023.8.07.0001, os exequentes aceitaram como garantia a penhora dos seguintes bens: (1) veículo Fiat Ducato Cargo 2004/2005, placa JFQ-2443; e (2) veículo Fiat Palio Weekend Adventure Locker 2010, placa JHU-6322. Tais bens foram objeto de constrição judicial por meio da decisão de ID 230151186, datada de 24/03/2025, que determinou, de forma imediata, a penhora, com depósito em mãos da executada, além da restrição de transferência e registro da penhora via sistema RENAJUD. Nesse contexto, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado pela agravante, considerando a unicidade do título executivo que ampara ambas as execuções, bem como a existência de garantia suficiente já efetivada na execução por quantia certa. Ressalte-se, ainda, que a execução principal (proc. no 0714271-95.2023.8.07.0001) versa exclusivamente sobre obrigação de fazer, sem cobrança direta de valores, cuja realização antes do julgamento dos embargos poderá acarretar efeitos de difícil reversibilidade, notadamente pela possível modificação da estrutura societária da empresa executada. Assim, o perigo de dano também se mostra presente, diante do risco de irreversibilidade da medida, caso a obrigação de fazer venha a ser cumprida antes da apreciação do mérito recursal. Diante desse cenário, ao menos em um juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito da parte agravante. Posto isso, pelas razões delineadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução n. 0724736-95.2025.8.07.0001, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator